Tribunal: STF
Processo: RE 1249230
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DEMARCAÇÃO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Segundo agravo regimental interposto pela União, com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário. A controvérsia gira em torno da validade da imposição judicial de prazos e multa cominatória (astreintes) à Administração Pública para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação de território quilombola, supostamente em descompasso com a jurisprudência do STF no Tema 698 da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que impôs prazo e multa para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação viola os limites estabelecidos pelo STF para a intervenção do Judiciário em políticas públicas; (ii) determinar se a Corte de origem ultrapassou o espaço de discricionariedade administrativa ao especificar obrigações e resultados a serem alcançados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A tese recursal foi suficientemente fundamentada, afastando a incidência do óbice da Súmula 279 do STF e infirmando adequadamente os fundamentos da decisão monocrática.



    4. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em hipóteses excepcionais de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, devendo o Judiciário apontar os fins a serem atingidos, e não impor medidas pontuais ou resultados específicos.



    5. O acórdão recorrido fixou obrigações de fazer específicas, inclusive impondo a titulação e ações de desapropriação como resultado necessário do processo demarcatório, sem fundamentação que justifique tal excepcionalidade, em violação ao Tema 698.



    6. A decisão da Corte de origem restringiu a discricionariedade administrativa e violou o princípio da separação dos Poderes, ao deixar de respeitar o espaço decisório próprio do Executivo.



    7. A atuação judicial desconsiderou a necessidade de uma visão sistêmica e a possibilidade de universalização da providência imposta, o que compromete a racionalidade e a eficiência administrativa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A imposição judicial de resultado específico à Administração Pública para conclusão de procedimento demarcatório viola os parâmetros definidos pelo STF no Tema 698 da repercussão geral.



    2. A intervenção do Judiciário em políticas públicas deve limitar-se à fixação de finalidades, cabendo à Administração apresentar plano ou meios adequados para o cumprimento de suas obrigações constitucionais.



    3. A delimitação judicial do mérito administrativo configura indevida supressão da discricionariedade administrativa e afronta à separação dos Poderes.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; art. 5º, incisos LIV e LV. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, ARE nº 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STF, RE nº 959.535-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.03.2025.